Tribunal: TJDFT
Processo: 0716450-87.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. CONTAGEM A PARTIR DO TÉRMINO DO CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DE PENA. AFASTAMENTO INDEVIDO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME IMPOSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
2. Devidamente comprovadas, pelo vasto acervo probatório, a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003, não há como acolher a tese defensiva absolutória por insuficiência de provas.
3. Consoante preceitua o artigo 64, I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo do período depurador a ser considerado para fins de reincidência ocorre do cumprimento ou extinção da pena.
4. Subsistindo os motivos da decretação da prisão preventiva do réu, não lhe deve ser garantido o direito de recorrer em liberdade, inexistindo incompatibilidade entre o regime semiaberto e a segregação cautelar, mormente quando determinada a adequação do estabelecimento prisional.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.